Tribunal: TCU
Processo: 040.229/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 12892/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de ato de alteração de aposentadoria de Olga Cavalcante Lemos emitido pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso e submetido a este Tribunal para fins de registro, nos termos do artigo 71, inciso III, da CRFB/1988. Considerando as propostas uníssonas da unidade instrutora e do Ministério Público junto ao Tribunal pela ilegalidade e negativa de registro do ato em razão do pagamento da rubrica judicial que se refere ao pagamento da Retribuição por Titulação/Reconhecimento de Saberes e Competências; considerando que o Reconhecimento de Saberes e Competências para os ocupantes da Carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico foi estabelecido pela Lei 12.772/2012, que é posterior a aposentação da interessada, que ocorreu em 28/06/2004; considerando que a concessão deste tipo de retribuição para os servidores que se aposentaram antes da edição da Lei 12.772/2012 não é pacífica, pois, embora haja muitas decisões judiciais que asseguram tal direito, a questão ainda será decidida definitivamente pelo Tribunal Superior de Justiça, já que se encontra na referida Corte da Cidadania pendente de apreciação a Controvérsia 461, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal afetou à sistemática da repercussão geral o Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.331.395/RS, vinculado ao Tema 1.160/RG, em que se concluiu que a questão possui enfoque exclusivamente na legislação infraconstitucional; considerando que há, nos autos, informação de que a parcela está sendo paga à interessada com amparo em decisão judicial transitada em julgado em 26/07/2018, proferida na ação ordinária 0010775-17.2016.4.01.3600, que tramitou na 9a Vara do Juizado Especial Federal da Seção Judiciária de Mato Grosso; considerando que, em razão do princípio da independência das instâncias, o Tribunal pode considerar ilegal o ato concessório mesmo na existência de decisão judicial que garanta o Reconhecimento de Saberes e Competências para servidor que se inativou antes do advento da Lei 12.772/2012, sem, contudo, determinar a suspensão do pagamento da vantagem impugnada, conforme Acórdão 10270/2022-TCU-Primeira Câmara ; considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU em 12/02/2020, há menos de cinco anos, não se operando o registro tácito (RE¿636.553/RS);¿e considerando, por fim, que após os referidos pareceres nos autos foi editada a Resolução-TCU no 353, de 22 de março de 2023, que prevê, no inciso II do art. 7o, o registro em caráter excepcional dos atos em que tenha sido identificada irregularidade insuscetível de correção pelo órgão ou entidade de origem, em face da existência de decisão judicial apta a sustentar, em caráter permanente, seus efeitos financeiros, o que se amolda ao presente caso. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 17, inciso III; 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU e art. 7o, inciso II, da Resolução-TCU no 353/2023 em: a) considerar ilegal o ato de alteração de aposentadoria de Olga Cavalcante Lemos e, excepcionalmente, conceder-lhe registro; b) manter os efeitos financeiros do presente ato ilegal, dispensando a emissão de novo ato; c) expedir a determinação consignada no item 1.7 a seguir. 1. Processo TC- Processo 040.229/2021-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Olga Cavalcante Lemos (XXX.767.002-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao órgão de origem que informe esta deliberação à interessada, no prazo de 15 dias, comprovando essa notificação nos 30 dias subsequentes ao Tribunal.